Tribunal: TJDFT
Processo: 0728751-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0728751-54.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: SIMIRAME LEITE SOLDAINI, EVARISTO ORLANDO SOLDAINI EMBARGADO: JOSE CAVALCANTI RODRIGUES, JOSEFA LIMA DA PAZ RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO EVARISTO ORLANDO SOLDAINI e SIMÍRAME LEITE SOLDAINI, por intermédio da petição de ID 16936563, informam que pretendem fazer sustentação oral perante o colegiado. DECIDO. Conforme exposto, pretendem os embargantes fazer sustentação oral, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração. Não obstante, segundo se extrai do artigo 937 do Código de Processo Civil, não há previsão para sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para realização de sustentação oral pelos embargantes por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator